Tribunal: TJDFT
Processo: 0735914-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0735914-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA IMPETRANTE: MARCELO SEDLMAYER JORGE, FREDERICO DE ALMEIDA MORAES JUNIOR, GESSICA FERNANDA GONCALVES BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Marcelo Sedlmayer Jorge, OAB/DF 25.447 e outros, cujo objeto é a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão condicional do processo do paciente FABRÍCIO CHAVES CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ao argumento de que o réu teria sido beneficiado com o sursis processual a menos de cinco anos. Os impetrantes, alegaram, em síntese, que estão presentes todos os requisitos objetivos para a concessão da suspensão do processo nos termos do artigo 89 da Lei no 9.099/95. O pedido liminar foi indeferido conforme decisão de ID 63393277. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 63890666). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se constar o recurso em sentido n°. 0734924-84.2024.8.07.0001 interposto pelo paciente e distribuído a este Relator, cuja matéria trazida à debate é a mesma apresentada no presente writ, qual seja: a reforma da decisão proferida na origem, requerendo a concessão do benefício da suspensão condicional do processo ao paciente, nos moldes ofertados pelo Ministério Público. Levado à julgamento, esta 2a Turma Criminal conheceu e deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito apresentado pelo ora paciente, analisando a matéria debatida também no presente habeas corpus. Desse modo, vislumbra-se que não subsiste interesse processual no seu julgamento. Em face do exposto, JULGO PREJUDICADO em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator